Tribunal: TJDFT
Processo: 0736502-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO NÃO ATRIBUÍVEL À PARTE APELADA. EQUÍVOCO SANADO PELO JUÍZO EM MOMENTO ANTERIOR AO DE AJUIZAMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ENCARGO A SER SUPORTADO PELO APELANTE/EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CULPA DA APELADA/EMBARGADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Os embargos de terceiros têm natureza de ação de conhecimento, seguem rito especial e servem ao terceiro que visa a resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição proveniente de processo judicial do qual não faça parte. Inteligência dos artigos 674 a 681 do CPC.
3. Segundo orienta o Princípio da Sucumbência, nos termos dos artigos 82 e 85, ambos do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Já pelo Princípio da Causalidade aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente responderá pelas despesas dela decorrentes. 3.1 No que concerne à orientação jurisprudencial fixada em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, dispõe a Súmula 303 que em “embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
4. Caso concreto em que os elementos probatórios reunidos aos autos demonstram não ter a apelada dado causa à constrição indevida, mas sim ocorrido erro de procedimento do juízo de origem ao determinar a penhora no rosto dos autos de eventual crédito a ser recebido pelo executado no processo de n. 0001534-09.2016.8.07.0014, sem destaque de eventuais honorários advocatícios pertencentes ao ora apelante. Tal equívoco foi, entretanto, devidamente saneado pelo juízo antes mesmo de serem opostos os presentes embargos de terceiro, que pelo conjunto desses fatores deve ter julgada improcedente a pretensão neles deduzida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.